Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725576-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MURILO UBIRATA GONCALVES PEDROSA IMPETRANTE: ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO em favor de MURILO UBIRATA GONÇALVES PEDROSA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente. De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 12/03/2024 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40 da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi convertido em preventiva com a finalidade de “acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Nessa linha, argumenta o impetrante ter o magistrado utilizado fundamentos genéricos e inidôneos para decretar a custódia cautelar. Alega ter a decisão mencionado apenas fatos relacionados aos corréus LUCAS, WESLEY e WASHINGTON, deixando de individualizar a conduta do paciente, assim como de elencar os motivos justificadores de sua prisão. Afirma ser desproporcional a custódia preventiva no caso, tendo em vista que eventual condenação não ensejaria regime inicial de cumprimento de pena fechado. Salienta predicados favoráveis do paciente (primário, de bons antecedentes, exerce atividade laboral lícita e possui residência fixa) como forma de amparar a obtenção da liberdade. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva – a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso dos autos, não obstante o impetrante caracterize como desprovida de fundamentação a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – salientando, ainda, não haver fundamento para a manutenção da custódia cautelar –, não considero presentes, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar a mencionada ilegalidade. Consta da ação penal originária (no 0709154-89.2024.8.07.0001) que equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento quando foi informada por um transeunte que o morador de uma casa entregou um saco de lixo para indivíduo que se encontrava dentro de veículo, em atitude suspeita. Localizado o automóvel, este era ocupado por cinco pessoas: o paciente MURILO, a companheira deste, os réus WASHINGTON e WESLEY, além de uma criança. Efetivada a busca veicular, foram encontrados dois sacos de lixo contendo tabletes de maconha. Indagados sobre a origem da droga, MURILO afirmou trabalhar como Uber e disse que estaria transportando o entorpecente para Goiânia, em troca de R$1.000,00. Um dos ocupantes do carro (WASHINGTON) admitiu terem pegado a droga em casa situada na QR-413, Samambaia. Na sequência, a polícia se dirigiu ao referido endereço e, chegando ao local, encontraram o réu LUCAS escondendo mais dois sacos de lixo contendo diversos tabletes de maconha, entre outros itens. Ao todo, foram localizados 29 tabletes de substância semelhante à maconha no interior do veículo conduzido pelo paciente; além de 22 tabletes inteiros, 22 tabletes porcionados, 14 porções de tamanhos diversos e 1 porção fragmentada de substância similar à maconha na casa onde promovida a prisão de LUCAS – local onde, alegadamente, teria o paciente buscado a “encomenda”. Em virtude do exposto, o paciente MURILO, juntamente com os outros três indivíduos (LUCAS, WESLEY e WASHINGTON), foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Nesse contexto, o fumus comissi delicti se faz presente, ao menos defronte os elementos de informação por ora reunidos aos autos. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia (preliminar), do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes em face dos depoimentos dos próprios réus e dos policiais responsáveis pelo flagrante ANDRÉ L. A. S. e EUDES G. D. M. – cuja credibilidade emana da condição de agentes públicos –, e que, de forma harmônica e consistente, revelaram a forma como se deu a descoberta e as demais circunstâncias do crime. Tais elementos de convicção foram estimados e utilizados pela decisão combatida para fundamentar a prisão. Dentre eles, vale salientar fragmentos dos depoimentos extraprocessuais do PM ANDRÉ e do corréu WASHINGTON, os quais – numa primeira vista – ligam o paciente diretamente ao delito examinado. Confira-se: ANDRÉ: (...) QUE, iniciada a abordagem, foi constatado que o veículo era ocupado por quatro adultos, MURILO UBIRATA GONÇALVES PEDROSA, que seguia ao volante; sua companheira, JAQUELINE, que seguia no banco do passageiro; e os irmãos WASHIGTON LUÍS DA SILVA SOBRINHO e WESLEY DIAS DA SILVA SOBRINHO, que seguiam no banco de trás; além de uma criança também no banco de trás. QUE com os ocupantes, durante suas revistas pessoais, nada foi encontrado, mas na revista veicular, sobre o banco traseiro, foram encontrados dois sacos pretos de lixo contendo vinte e nove tabletes de substância assemelhada à droga conhecida como ''maconha''. QUE, diante da situação, indagados os ocupantes do veículo, MURILO alegou que trabalha de UBER e que estaria ganhando mil reais para transportar a droga do DF para Goiânia. - - - WASHINGTON: (...) é irmão de WESLEY e recebeu um telefonema de Goiânia para encaminhar aqui no DF uma pessoa de nome MURILO até um contato que fornecesse droga. QUE conheceu LUCAS da Ceilândia, sabendo que ele poderia ter a droga a ser levada por MURILO para Goiânia, encontrou-se com este na Ceilândia e vieram para Samambaia ao encontro de LUCAS, juntamente com WESLEY e a esposa de MURILO. QUE não conhecia MURILO, nem sua esposa. QUE ao chegarem na casa em que LUCAS estava, este saiu, conversou com MURILO e depois pegou duas sacolas pretas com a maconha e entregou para MURILO no carro, tendo este colocado as sacolas no banco de trás. QUE logo que saíram dali, MURILO passou a repetir que teria alguém seguindo ele num carro branco, tendo sua esposa, que seguia no banco do passageiro, pedido que parasse numa distribuidora, momento em que os policiais militares chegaram ao local abordaram todos. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. A precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida (apenas no interior do veículo conduzido pelo paciente foram mais de 20kg; caso somados à droga localizada na casa, o total supera 50kg). Tal fator também foi estimado pelo magistrado a quo, tendo este fundamentado a decisão em posicionamentos desta Corte que aliam o achado de grandes quantidades de entorpecentes a uma maior ousadia, destemor e periculosidade do agente, além de um possível cenário de envolvimento mais profundo com o tráfico. Vê-se que, embora a decisão tenha feito menção à necessidade de se prevenir a reiteração delitiva – ante os registros ostentados pelos corréus LUCAS, WESLEY e WASHINGTON –, também trouxe fundamentos independentes e idôneos a justificar a segregação cautelar do paciente, que não ostenta antecedentes criminais (conforme FAP ID 189611805, origem). Sendo assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, não se cogita – em princípio – a alegada deficiência na fundamentação do ato combatido, tendo a decisão partido de motivos concretos, suficientes e relevantes para justificar a imposição da medida extrema. Em linhas finais, convém registrar que as condições pessoais do paciente não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ainda, não há margem para falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar frente à provável futura pena. O argumento da desproporcionalidade representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal – não cabendo ao julgador antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Dessa forma, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator